Tribunal: STF
Processo: ARE 1346043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por BRUNO DA SILVA e por JAIR NARDI JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os apelos extremos de BRUNO DA SILVA e JAIR NARDI JUNIOR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2°, I, II, E V DO CÓDIGO PENAL).



    RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES. CONJUNTO PROBANTE QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA EMPREITADA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE.



    RECURSO DA DEFESA DO RÉU BRUNO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBANTE HARMÔNICO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA EMPREITADA CRIMINOSA E APTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA.



    PLEITOS DE AMBOS OS RÉUS.



    ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ELENCO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA. DEPOIMENTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME. CONJUNTO PROBANTE HARMÔNICO.



    APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Nos recursos extraordinários de BRUNO DA SILVA e de JAIR NARDI JUNIOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de BRUNO DA SILVA e de JAIR NARDI JUNIOR, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 3-4 — processo físico), termo de reconhecimento e entrega (fl. 8 - processo físico), laudo pericial (fls. 39-43 — processo físico), bem como pela prova oral produzida em ambas as fases.



    Ainda que o apelado negue a prática delitiva, a autoria, de mesmo modo, encontra-se delineada na prova oral colhida.



    (...)



    Não obstante a negativa trazida pelo apelado, a prova produzida nos autos vai em sentido diametralmente oposto, já que a vitima Maricelia Silva Medeiros Alves, em juízo (mídia de fl. 174 — processo físico), relatou: 



    (...)



     Assim, conforme supracitado, o crime foi praticado pelo réu, em concurso de pessoas, tendo os agentes cometido o crime com arma de fogo para intimidarem as vítima na entrega da res furtiva, além de rende-las, amarra-las e restringirem-lhe a liberdade enquanto vasculhavam a residência, faz-se perfeitamente caracterizada a prática do delito capitulado art. 157, § 2°, 1, II e V do Código Penal.



    (...)



    Por sua vez, em suas razões recursais a defesa do acusado Bruno requer a absolvição do delito de roubo triplamente circunstanciado por carência probatória.



    A materialidade do delito restou sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 3-4 — processo físico), termo de reconhecimento e entrega (fl. 8 - processo físico), laudo pericial (fls. 39-43 — processo físico) e pela prova oral coligida.



    A autoria, por sua vez, delineou-se através da prisão em flagrante do acusado e as demais provas nos autos, no qual demonstram efetivamente que o apelante praticou o delito previsto no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal. 



    (...)



    Dessa forma, estando comprovada a materialidade e autoria dos delitos, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos supramencionados, a manutenção da condenação do recorrente é medida que se impõe.



    Os apelantes Bruno e Jair almejam ainda, a absolvição do crime de coação no curso do processo previsto no art. 344, caput, do Código Penal, diante da aplicação do princípio in dubio pro reo.



    A pretensão, contudo, não merece prosperar. 



    (...)



    A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3-4) e pelos depoimentos carreados aos autos.



    A autoria, de igual forma, restou evidenciada pelo conjunto probatório amealhado ao caderno processual, especialmente pelos depoimentos prestados durante o curso do inquérito policial e da instrução processual. 



    (...)



    Desse modo, em que pese a negativa de autoria dos acusados, de acordo com a prova oral acima referida, inegável o reconhecimento do crime de coação no curso do processo, porquanto devidamente evidenciado que os apelantes exerceram grave ameaça às vítimas, com a finalidade de favorecer interesse próprio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente